Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710308-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA ROSANE CASSIMIRO VIEIRA MARTINS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela apelante em desfavor do apelado com o intuito de obter o tratamento com o medicamento HEMATINA (PANHEMATINA) ou HEMINA (NORMOSANG) a ser custeado pelo plano de saúde oferecido pela apelada. Após a inicial ser recebida pela 16a Vara Cível, o pedido de tutela recursal foi indeferido, porém no processo do agravo de instrumento de no 0709964-72.2021.8.07.0000 houve a obtenção da tutela recursal para a realização do tratamento. Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença que julgou improcedente o pleito vestibular, condenando a apelante nas custas e honorários advocatícios. Veja-se: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 875,00, nos termos do art. 85, § 2o e §8o do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da Requerente. Contudo, a fim de evitar prejuízos ao tratamento da promovente, destaco que a decisão antecipatória dos efeitos da tutela em sede recursal segue vigente até o trânsito em julgado da presente sentença ou até revogação expressa. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” Finda a instrução, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da exordial sob a alegação de que o rol da ANS não é exemplificativo, o que impossibilita que o apelado forneça o tratamento. Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação em 15/10/2021, para reexame e reforma da sentença para que haja o julgamento de procedência dos pedidos expostos na exordial, bem como a condenação da requerida a suportar integralmente os ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do DF) A CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou contrarrazões (25/11/2021) a apelação e com base nas razões de direito expendidas, protestou pelo desprovimento do recurso interposto pela requerente/apelante. A despeito da ciência do Ato Judicial (contrarrazões) em 15/12/2021 a apelante protocolizou a presente petição (20/12/2021) com pedido de tutela de urgência recursal, requerendo que seja deferida a antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 300, caput, e § 3o, juntamente com o arts. 932, inciso II, e 1.012, § 1o, todos do CPC, para determinar que o apelado autorize e custeie, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o medicamento HEMATINA (PANHEMATINA) 8 frascos de 10mL, 25mg/ml ou HEMINA (NORMOSANG) 8 frascoampolas (pó liofilizado para solução injetável, ampola de dose única com 350mg de HEMINA), nos exatos termos estabelecidos na prescrição médica. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Observo que não obstante as judiciosas razões contidas na petição, o pedido sequer pode ser conhecido, conforme dispõe o § 2o do Ato Regimental, acima referido, vez que, nos termos do ID 31063222, não houve revogação da tutela provisória pelo eminente juízo singular, conforme se vê, in fine, da decisão abaixo transcrita: “Portanto, a requerida não tem obrigação de fornecer o medicamento pretendido e, sendo a recusa legítima, o pedido de danos morais também não prospera. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 875,00, nos termos do art. 85, § 2o e §8o do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da Requerente. Contudo, a fim de evitar prejuízos ao tratamento da promovente, destaco que a decisão antecipatória dos efeitos da tutela em sede recursal segue vigente até o trânsito em julgado da presente sentença ou até revogação expressa. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 16:36:23.” Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão, pelo que deixo de apreciar o pedido, que pode aguardar a manifestação do relator natural. Encaminhem-se, oportunamente, ao Relator. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial